Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-10.2023.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010093-10.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL VILAS BOA GONCALVES - CPF: 717.086.261-15 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel Vilas Boa Goncalves contra o acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso, determinando a suspensão do cumprimento de sentença com base em decisão vinculante do Órgão Especial do TJMT. O embargante alega contradições e erros quanto à data da modulação de efeitos da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 e o trânsito em julgado do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão processual preliminar consiste em verificar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, observando as regras específicas de contagem de prazo estabelecidas pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, cujo termo inicial se dá com o fim da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade é etapa obrigatória e anterior à análise de qualquer recurso. A tempestividade é um requisito objetivo fundamental para que o pedido possa ser analisado, garantindo a celeridade e a segurança jurídica, princípios basilares dos Juizados Especiais.

4. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95.

5. Em relação ao termo inicial para a contagem deste prazo, o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT estabelece regra clara e específica: "O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais [...] fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial."

6. Tal regramento é reforçado pelo Enunciado 85 do FONAJE, que dispõe: "O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

7. No caso em análise, a sessão de julgamento em Plenário Virtual encerrou-se no dia
19/03/2026
(quinta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis iniciou-se em
20/03/2026
(sexta-feira) e findou-se em
26/03/2026
(quinta-feira).

8. Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante protocolou a presente peça apenas em
27/03/2026
(id. 357050858), quando o prazo legal já havia se exaurido. Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo, conforme certificado pela Gestão Judiciária (id. 357285394).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos não conhecidos em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:

1.

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, visto que a contagem, no âmbito das Turmas Recursais do TJMT, inicia-se a partir da data em que se findou o julgamento da sessão, nos termos do art. 62 do seu Regimento Interno e Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 49; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, art. 62; Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL VILAS BOA GONCALVES
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ente público, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 357050858), o embargante sustenta a existência de contradições e erros quanto à data da modulação de efeitos da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 e a autoridade da certidão de trânsito em julgado lavrada na origem. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e permitir o prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, falhando no tocante à tempestividade.

A questão central consiste na aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade. A Lei nº 9.099/95 (art. 49) define que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, a contagem desse prazo possui regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. O art. 62 da referida norma estabelece que o prazo recursal "fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial". O Enunciado 85 do FONAJE ratifica que o prazo flui da data do julgamento.

Observa-se nos autos que a sessão de Plenário Virtual na qual o processo foi julgado encerrou-se no dia
19/03/2026
. Portanto, a data a partir da qual se iniciou a sistemática de fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis foi o primeiro dia útil subsequente.

Verifica-se, de forma objetiva, que o protocolo da presente petição recursal ocorreu em
27/03/2026
, quando já esgotado o prazo fatal em
26/03/2026
. A certidão de ID 357285394 corrobora a extemporaneidade.

A jurisprudência deste Colegiado e do STJ é pacífica no sentido de que a inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, gerando a preclusão temporal e impedindo a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, ante a sua manifesta intempestividade.

Sem condenação em custas e honorários neste incidente, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, Data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026